Tribunal: TJMT
Processo: 1009843-91.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009843-91.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PRACAS MILITARES E ASSESSORIA A SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA DO ESTADO DE MATO GROSSO-ASPMAT - CNPJ: 20.118.274/0001-97 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SERVIDORES DA POLICIA E BOMBEIROS MILITARES – EXTENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A OUTRA CATEGORIA – VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA – ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO DE VANTAGEM SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF –
ORDEM DENEGADA.

O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público

Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento ou

extensão de vantagens à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO- ASPRAMAT contra ato omissivo acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consubstanciado na não implementação do adicional de insalubridade aos policiais e bombeiros militares.

O Impetrante sustenta que, constitui direito do trabalhador, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, fazendo
jus
ao pagamento de adicional de remuneração para as atividades insalubres.

Argumenta que, são consideradas atividades insalubres, condições de trabalho que exponham os empregados à agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Assevera que, o exercício do trabalho em condições insalubres assegura a percepção de adicional entre 10%, 20%, e 40%, segundo se classifiquem nos graus mínimos, médio e máximo.

Afirma que, foi implementado o adicional de insalubridade em favor dos profissionais do sistema penitenciário e socioeducativo, motivo pelo qual, por isonomia, o benefício deve ser estendido à categoria do Impetrante.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade coatora que promovam a implementação do pagamento do adicional de insalubridade em folha de pagamentos dos policiais e bombeiros militares.

A liminar foi indeferida.

As autoridades não prestaram informações nos autos.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar seu direito líquido e certo
prima facie
, situação jurídica que não se vislumbra da espécie.

Pois bem.

No caso concreto, o impetrante pugna pela implementação em folha de pagamento do adicional de insalubridade para seus substituídos, sob o argumento que exercem atividade insalubre e, por isonomia, com os profissionais do sistema penitenciário e socioeducativo, devem receber tal benefício.

O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil veda a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público,
in verbis
:

Art. 37 – (...).

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Ademais, a fixação ou a alteração da remuneração dos servidores somente pode ser feita por lei de iniciativa da respectiva autoridade competente, consoante previsão expressa no artigo 37, inciso X, da Carta Magna. Veja-se:

Art. 37. (...).

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 399 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Portanto, o Judiciário não pode determinar a implementação de qualquer verba, invocando para tanto, o princípio da isonomia, sob pena de infringir o princípio da separação dos Poderes, nos termos do disposto na Súmula Vinculante n. 37 do STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Nesse sentido a Suprema Corte de Justiça tem reiteradamente decidido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.

1.
O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual
. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1213003 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 15-10-2019 PUBLIC 16-10-2019) (Grifei)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE DIRETORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LCOCAL APLICADA AO CASO (LCE Nº 980/2005). SÚMULA 280/STF.

1.
O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual
. Tal entendimento restou reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.

2. Para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, é imprescindível a análise da legislação local infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 280/STF. Precedentes.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1136229 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) (Grifei)

Nesse contexto, o aumento ou a extensão de vantagens concedidas a determinado grupo de servidores somente pode ocorrer mediante prévia existência de lei que a autorize.

E, no caso inexiste lei concedendo tal beneficio a categoria representada pelo Impetrante, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se em questão que não lhe é afeta, pois se assim o fizesse estaria invadindo a esfera de outro poder.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020